Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726171-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CILMAR RIBEIRO MENDONCA AGRAVADO: MARIZA NINA NAPOLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CILMAR RIBEIRO MENDONÇA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 1a Vara Cível de Brasília, Dra. Nayrene Souza Ribeiro da Costa, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de MARIZA NINA NAPOLI, indeferiuo pedido de consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA. Em suas razões recursais (ID 73440554), a parte agravante informa que, após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis em nome da executada, requereu ao juízo de origem a consulta ao SIMBA. Sustenta tratar-se de medida acautelatória indispensável para apuração de eventuais indícios de fraude patrimonial, diante da prolongada inadimplência e da suposta complexidade na estrutura de ocultação de bens. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a consulta ao sistema SIMBA, em nome da executada. Preparo regular (ID 73447305). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “O Sistema Simba, a que este Juízo não tem acesso, não se presta à finalidade pretendida pela parte exequente, qual seja, penhora de eventuais ativos financeiros mantidos pela parte executada junto às instituições bancárias, razão pela qual INDEFIRO o pedido de consulta àquele Sistema. Promova a parte credora o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do disposto no artigo 921, inciso III do CPC.” Com efeito, não se revela juridicamente viável a utilização do Sistema SIMBA como meio de pesquisa patrimonial em sede de execução civil, sobretudo considerando a existência de ferramentas processuais específicas e adequadas para a localização de bens do devedor. Ressalte-se que o afastamento do sigilo bancário e fiscal, direito este de estatura constitucional, reveste-se de caráter excepcional e somente se admite diante de fundada demonstração de fraude ou ocultação patrimonial, sob pena de se desvirtuar a finalidade precípua do referido sistema, concebido para cooperação fiscal entre órgãos de persecução penal e fazendária, e não para satisfação de créditos privados em processos executivos. Com a mesma compreensão: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE BUSCA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO PELO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF). (...) DESVIRTUAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. EFICIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.158/23. TRATAMENTO DE DADOS. FINALIDADE ESTRITA DA LEI. SIGILOSIDADE DOS DADOS. ART. 5o, XII, CF/88. QUEBRA DE SIGILO PODE SER AFASTADA SOMENTE PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. LEI COMPLEMENTAR No 105/01. (...) PRECEDENTES DESTA CORTE A RECONHECER INDEVIDO E DESPROPORCIONAL O AFASTAMENTO DE SIGILO PARA EXECUÇÕES CÍVEIS. (...) 11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito. 13. Tratamento de dados pessoais pelo COAF. Recentemente, editou-se a Medida Provisória no 1.158/2023, a dispor sobre o tratamento de dados pessoais realizados pelo COAF (art. 17-F da Lei no 9.613/98), o qual deve ser realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas finalidades legais. 14. O sigilo bancário, enquanto desdobramento do sigilo de comunicação de dados, somente pode ser afastado quando, "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5o, XII, CF/88). Nos termos da Lei Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, "a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial" (art. 1o, §4o) e "quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente" (art. 6o e 7o). 15. Precedente desta Corte no sentido de que a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido (REsp 1.951.176/SP, Terceira Turma, DJe 28/10/2021). (...).” (REsp 2043328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 20.4.2023) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SIMBA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS. FINALIDADE DIVERSA. INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. O Agravante busca averiguar valores da parte devedora pelo sistema SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Sustenta que o sistema permite requisitar informações detalhadas sobre valores em conta corrente. Para tanto, os juízes podem solicitar às instituições financeiras informações do devedor, como cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de investimento, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos se o sistema Simba pode ser utilizado para encontrar bens e ativos financeiros da parte executada, para satisfação do crédito decorrente de sentença cível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema SIMBA destina-se a combater delitos de lavagem de dinheiro previstos na Lei 9613/98. Foi desenvolvido para receber e processar dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro. A ferramenta possibilita coletar, processar e analisar dados relacionados a investigados de forma padronizada e segura, via rede mundial de computadores. 4. Tem por objetivo proporcionar uniformidade, celeridade, transparência e segurança na obtenção, manuseio e análise dos procedimentos investigativos que envolvam o afastamento do sigilo bancário dos investigados, decretado por decisão judicial. 5. Impossibilidade de utilização dessa ferramenta para acolher pretensão de caráter eminentemente privado. Busca combater a criminalidade, e não a satisfação de crédito exequendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "O sistema SIMBA não pode ser utilizado para a satisfação de crédito decorrente de sentença cível, pois sua finalidade é combater delitos financeiros. Impossibilidade de utilização dessa ferramenta para acolher pretensão de caráter eminentemente privado." Dispositivo relevante citado: Lei 9613/98. Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.951.176-SP, 2021.0235295-1, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, julgado em 19/10/2021).” (Acórdão 2008488, 0706465-41.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Logo, não se verifica, nesse exame prefacial, a probabilidade do provimento do recurso interposto. No mais, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida suspensiva requerida. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator